Tribunal: CARF
Processo: 10855.902870/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902870/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.151 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO
Recorrente
ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.150, de 15 de setembro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10855.902866/2013-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação de débito
pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902870/2013-41
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902870/2013-41

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por negar provimento. Houve a constatação que o crédito pleiteado
estava alocado para quitação de débito (outro), não havendo nenhum valor disponível.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo
integralmente o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia
compensações do alegado pagamento indevido de IRPJ (código 2362)
relativo ao mês 12/2010, recolhido em 28/02/2011 no valor de R$
116.574,01
(principal+multa
mora+juros).
Os
valores
estariam
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que
informou em PER/Dcomp erroneamente como pagamento a maior o
valor, enquanto o correto seria saldo negativo de IRPJ.. Contudo,
procurou demonstrar seu direito, trazendo a DCTF e DIPJ do período,
bem como a relação de IRRF retidos e comprovantes de arrecadação.
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, acompanhando
praticamente o despacho – ou seja, o crédito do DARF estava totalmente
utilizado. Nada mais de relevante se manifestou.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, procurando novamente
demonstrar o erro que praticara.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e
deliberação neste colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório
baseado num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e,
na maioria dos casos, declarado em DCTF.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902870/2013-41

Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório
denegando seu pleito, geralmente porque o valor pago já está alocado em
DCTF, não estando disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas
vezes entendendo que bastaria a DIPJ como prova (se for o caso), ou a
DCTF após o despacho decisório, e, muitas vezes, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do
ocorrido, que na esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou
Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um
crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e que o
contribuinte
deveria
ter
trazido
outros
elementos
probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. Contudo, não é o caso da
decisão a quo dos autos – ela, de forma bem singela, apenas repete o
fundamento do despacho decisório, sem nada avançar na análise com
base na peça manifestatória, e nem orienta o contribuinte a trazer novos
elementos.
Com isso, sem esclarecimento de como demonstrar o que alega, o
contribuinte acaba repetindo, com bastante detalhes como no caso em
tela, o que entende seu direito, que houve um erro quando dos
preenchimentos dos dados.
Este colegiado e muitas outras decisões tem superado a questão de
preenchimento constante na DCTF ou até erros que não mudem a
natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a comprovação do direito.
Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que
trazer uma demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros
contábeis/fiscais, dependendo do que queira provar.
Nestas circunstâncias, não basta trazer a DIPJ e/ou DCTF – são
elementos probatórios um tanto unilaterais do contribuinte. Porém, em
nenhum momento, pelos autos, houve a uma orientação a respeito ao
contribuinte, que em muitas circunstâncias processuais, é uma parte
hipossuficiente nesta relação, no processo administrativo fiscal.
Assim, entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se
necessário uma reanálise dos autos, buscando novos elementos contábeis
e fiscais junto ao contribuinte, para demonstrar o seu alegado direito
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE
PROCESSO PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas
alegações apresentadas na peça recursal, e outros entendidos pertinentes
pela autoridade fiscal local, eventualmente o Lalur e/ou diário/razão, se
há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após
estas
providências,
elabore
relatório
DETALHADO
e
CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis e
juntando documentos comprobatórios necessários.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.151 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902870/2013-41

Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o
contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que,
querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos
articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas
manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova
intervenção do contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de
seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
EM DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital